Tribunal: TJDFT
Processo: 0743007-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. ART. 155, §4o, INCISO II, DO CPP. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA, FRAUDE OU DESTREZA. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. HIGIDEZ DO ATO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO. ART. 312, §1o, DO CPP. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
1.Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente presa em flagrante e denunciada pela suposta prática do crime previsto no art. 155, §4o, inciso II, do Código Penal, visando a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa da prisão.
2. São pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti – consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
3. Havendo prova de materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, não se evidencia ofensa à legalidade na decisão que decretou a prisão preventiva, sobretudo quando descumpridas as condições do livramento condicional, nos termos do art. 312, §1o, do CPP.
4. Ordem denegada.